Tribunal: TJMT
Processo: 1017043-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017043-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), JOSE ALOISIO DE ARAUJO - CPF: 765.067.468-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LETICIA DA SILVA NENEVE - CPF: 054.484.401-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXCUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. MEDIDA DE RIGOR. RECURSO PROVIDO.

1. A intimação por edital revela-se medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado não foi devidamente procurado para o fim de intimação/ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Demonstrados na origem os requisitos que poderiam ensejar o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, até mesmo a antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), não há razão para que seja mantida a decisão que a rejeita.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão de origem desconstituída.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo De Instrumento Com Pedido Liminar De Antecipação Da Tutela Recursal, interposto por
JOSE ALOISIO DE ARAUJO
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execução Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n.o 1006736-71.2024.8.11.0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade, porquanto não vislumbrada pelo juízo
a quo
qualquer nulidade no Processo Administrativo que gerou o débito inscrito em dívida ativa (id. 221645163).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a conclusão do juízo singular diverge do conteúdo probatório carreado aos autos, salientando que ofertou Exceção de Pré-Executividade por se tratar de matéria cognoscível de ofício, pois a nulidade do título executivo decorre da inobservância das regras que regem o processo administrativo que deu origem ao débito posteriormente inscrito em dívida ativa, considerando que não houve a devida intimação/notificação sobre o Auto de Infração 0026D e do Termo de embargo/Interdição 0008D - SEMA/MT.

Salienta que a carta de notificação foi encaminhada via correio e devolvida com a informação “não procurado” pelo que foi publicada a Notificação por Diário Oficial. Na sequência, houve decisão administrativa homologatória do Auto de Infração, sendo-lhe aplicada a multa descrita no aludido Auto e, mantido o Termo de Embargo, diante da revelia, foi determinada a publicação da decisão em Diário Oficial.

A Decisão Administrativa noticiando o débito no valor de R$ 22.049,30 foi novamente encaminhada por correspondência ao endereço que não lhe pertence e já recusado anteriormente. Assim, diante da devolução, o débito foi notificado via Diário Oficial.

Sustenta que a notificação é condição essencial para a garantia do devido processo legal, de modo que, por não ter tomado conhecimento do Processo Administrativo, não lhe foi propiciada a oportunidade do exercício de defesa, fato que, no seu entender, macula a formação do título executivo, sendo a matéria aferível inclusive de ofício.

O pedido de efeito ativo (antecipação de tutela recursal) foi indeferido (id. 221924186).

Contrarrazões do Agravado (id. 224309654).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar intervenção ministerial (id. 228842170).

Preparado (id. 221678684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo De Instrumento Com Pedido Liminar De Antecipação Da Tutela Recursal, interposto por
JOSE ALOISIO DE ARAUJO
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execução Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n.o 1006736-71.2024.8.11.0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade, porquanto não vislumbrada pelo juízo
a quo
qualquer nulidade no Processo Administrativo que gerou o débito inscrito em dívida ativa (id. 221645163).

Colhe-se dos autos que em 26/04/2016 houve a autuação do Agravante por haver supostamente desmatado uma área de
0,5320 hectares
de vegetação nativa em
área de reserva legal
, bem como por
destruir 11,7051 hectares
de vegetação nativa, em
área fora de reserva legal
, tudo sem a devida autorização do Órgão competente, sendo-lhe arbitrada multa administrativa no valor de R$ 19.709,30 (dezenove mil setecentos e nove reais e trinta centavos) e lavrado Termo de Embargo/Interdição de toda a atividade existente na área dita como irregularmente desmatada (id. 221645159).

Sem que houvesse a defesa administrativa, o Auto de Infração foi homologado e mantido o Termo de Embargo/Interdição, conforme Decisão Administrativa acostada no id. 221645161.

Diante da inexistência de pagamento, o débito apurado foi inscrito em dívida ativa e o Estado ingressou com o feito executivo, quando, então, o Agravante se deu por citado nos autos da Execução Fiscal e ofertou a Exceção de Pré-Executividade, sendo esta rejeitada pelo juízo singular, em função dos seguintes argumentos:

“(...)
Observando os documentos anexados pelo excipiente, verifico que foram realizadas tentativas de notificações via A.R., as quais não foram possíveis constatar nenhuma irregularidade.

Ademais, é certo que na esfera administrativa, não existem outros meios de tentativa, senão por correio, não logrando êxito, devendo optar pela notificação ficta, nos moldes do art. 121 da Lei Complementar no. 232/2005.

Não se pode olvidar que os endereços constados nos sistemas da PGE é de responsabilidade dos devedores em apresentar corretamente, e não do excepto de fiscalizar se de fato está correto.

Assim sendo, vislumbro que houve a tentativa correta de notificação do excipiente, de modo que não logrando êxito, não restou outra alternativa, senão por edital, como demanda o inciso IV.

Para que houvesse a nulidade da notificação, seria necessário que o notificante deixasse de tentar as outras vias dispostas no inciso, o que não ocorreu, logo, não resta caracterizado nulidade nas notificações e, consequentemente, da CDA.

Ainda, a CDA goza de presunção de veracidade, tendo em vista que o art. 3o da Lei no 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade.

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta nos autos.
”.
(id.221645163)

Entende o Agravante, contudo, que no caso dos autos restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência,
porque caracterizado o cerceamento de defesa
.

Como cediço, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, veio a se consubstanciar na própria penhora de ativos efetivada na origem, o que reflete prejuízo concreto à Agravante, em especial diante do indeferimento do efeito ativo (antecipação da tutela recursal) almejado quando da interposição do presente recurso.

Quanto à probabilidade do direito e passando às demais considerações que ensejam o próprio mérito recursal, da análise aos autos do Processo Administrativo colacionado pelo Agravante, verifica-se que houve a expedição de AR e observa-se, conquanto pouco legível, a devolução da aludida correspondência ao remetente (SEMA/MT), com o seguinte carimbo dos Correios:
“(x) Não Procurado”
(grifo nosso)
,
retornaram sem que tivessem chegado ao destinatário.

Como sabido, a indicação de “
Não Procurado
” indica que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não procede a entregas e, de acordo com a exegese do art. 4o do Decreto n.o 1.986/13 (atualmente revogado pelo Decreto n.o 1436/22), a intimação por via editalícia somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, ao que se extrai dos atos acima anotados, a Agravante
sequer foi procurada no seu endereço correto para a devida e regular intimaçã
o.

Merece especial enfoque o fato de que o endereço que consta na Correspondência Devolvida é o de residência da Agravante fato à toda evidência de conhecimento do Órgão Ambiental, tanto que endereçadas Notificações ao endereço modificado.

Nesse contexto é preciso destacar que a citação por edital era aceita apenas e tão somente em caráter excepcional, tal como disposto no art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013:

“
Art. 4o.
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I
- pessoalmente;

II
- por seu representante legal;

III
- por carta registrada com aviso de recebimento;

IV
-
por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não

sabido
.

(...)

§ 9o.

No caso de devolução do aviso de recebimento pelos correios, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital
.”

Atualmente, e apenas a título de informação, o art. 25 do Decreto 1.436/22 disciplina que a citação por edital somente será realizada
“se forem infrutíferas as tentativas de localização; quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país”
.

Vale salientar ainda que o endereço registrado no Auto de infração e no Termo de Embargo
não foi fornecido pelo próprio Agravante (interessado) ou um de seus prepostos
, pois ambos foram lavrados sem a presença do Autuado/Agravante ou de seu responsável legal, de modo que o endereço ali constante (e que constou no AR encaminhado) foi preenchido pelos próprios agentes autuadores.

Dessarte, ao que se conclui, não há falar-se que o intimando estivesse em lugar incerto e não sabido, de modo a autorizar o uso imediato da via editalícia para a sua intimação/notificação, como ocorreu no caso versando.

No Processo Administrativo, como já mencionado, a intimação/notificação por edital é medida excecional, e só deve ser realizada quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência do interessado, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
MULTA AMBIENTAL - NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO VIA AR - INEXISTÊNCIA DE TENTANTIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU - EDITAL - IMPOSSIBILIDADE
- ART. 121 DA LCE N. 232/2005 - RECURSO DESPROVIDO.
A remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, ocasionando-lhe, cerceamento de defesa
.
A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço
”. (N.U 0000693-85.2019.8.11.0082, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 29/08/2022, publicado no DJE 12/09/2022) (g.n.)

Outrossim, este Tribunal já entendeu pela nulidade do procedimento administrativo quando encaminhada notificação por AR em endereço equivocado. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL -
PROCESSO ADMINISTRATIVO - CITAÇÃO POR AR - ENDEREÇO EQUIVOCADO
- TERCEIRA PESSOA -
NULIDADE EVIDENCIADA - CERCEAMENTO DE DEFESA
- INDENIZAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TEMA 1.076/STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ante a ausência de notificação hábil para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
. (...) 4. Recurso desprovido. Sentença mantida”. (N.U 0000647-48.2018.8.11.0077, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/10/2022) (g.n.)

Com essas considerações, e na mesma linha de entendimento já externado em caso similar, tenho por equivocada a decisão singular que, por considerar necessária a realização de dilação probatória nos presentes autos, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Ao contrário do entendeu o juízo de origem, constato que o acervo probatório não deixa dúvida de que a cobrança em questão não encontra razão de ser, devendo ser reconhecido o cabimento da Exceção de Pré-Executividade, já que restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado pela Agravante a ensejar a modificação da decisão singular, pois, a toda evidência, o contraditório e a ampla defesa não foram respeitados no âmbito do Processo Administrativo.

Via de consequência, tem-se que a Certidão de Dívida Ativa que instrui o feito executivo tem origem em débito que não ostenta certeza e exigibilidade, o que põe em “
xeque
” a própria Execução Fiscal ajuizada pelo Agravado.

Diante desse quadro, tem-se que em sede de Exceção de Pré-Executividade, a Agravante lastreou seu pedido em prova cabal, demonstrando que não houve a sua correta e efetiva notificação, nem mesmo o exaurimento das diligências necessárias para que fosse concretizada, o que somente então poderia permitir, como ocorreu
in casu
, que fosse efetivada por Diário Oficial, ficando caracterizada, assim, a nítida ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Registro, por derradeiro, que na eventual hipótese de rejeição da Exceção (incidente processual), os honorários da Execução Fiscal subsistem e devem ser exigidos do devedor na própria ação que permanecerá em curso.

Lado outro, como é o caso dos autos, extinta a cobrança pelo acolhimento da Exceção, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, em vista do ajuizamento indevido, considerando que a outra parte foi obrigada a constituir advogado e a providenciar defesa em Juízo.

Assim, rejeitada a Exceção, não se fala em pagamento de honorários, porque estes já são devidos na Execução, que permanece em trâmite.

Ao contrário, acolhido o incidente, implicando na extinção da cobrança (no todo ou em parte), há de ser imposta a condenação em verba honorária.

É o que ocorre no caso dos autos, em que o provimento recursal, tal como consignando na fundamentação supra, ensejando a extinção do feito executivo, implica - como medida de rigor - na condenação/arbitramento da verba honorária, em atenção ao princípio da causalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para acolher a Exceção de Pré-Executividade manejada na origem e, por corolário lógico, extinguir a Execução Fiscal n. 1006736-71.2024.8.11.0041, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora e que corresponde, no caso, ao valor originário da dívida executada constante na CDA, sujeitando-se aos honorários à forma prevista do art. 85, § 3o, I, II e III e observado o devido escalonamento, conforme o § 5o do mesmo dispositivo legal.

De consequência,
fixo os honorários
em
10%
(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em
8%
(oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em
5%
(cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e sempre considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico, o qual deverá ser objeto de correção monetária a partir da sentença
“a quo”
, com incidência de juros de mora somente a partir da data do trânsito em julgado desta decisão (art. 85, §§ 4o, I e IV e 16, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024